Tribunal: STF
Processo: ARE 919691
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-04-05
Data de publicação: 2016-04-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Necessidade de análise prévia da legislação infraconstitucional, em especial do Código de Processo Penal. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Para se averiguar suposta violação da Constituição Federal, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional, em especial o Código de Processo Penal. Portanto, a violação do art. 5º, incisos XXXVIII, alínea a, LIV, LV e LVI, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.